Tribunal: TJSP
Processo: 0254682-38.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação indireta – Execução – Débito parcelado – Alegação de pagamento a maior – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Rejeição do agravo de instrumento – Remessa para eventual juízo de retratação, por conta do julgamento do EDcl no REsp no 1.205.946/SP – Manutenção do decisão, em razão da superveniência do julgamento da ADI no 4.425/DF - Nova remessa para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação indireta – Execução – Débito parcelado – Alegação de pagamento a maior – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Rejeição do agravo de instrumento – Remessa para eventual juízo de retratação, por conta do julgamento do EDcl no REsp no 1.205.946/SP – Manutenção do decisão, em razão da superveniência do julgamento da ADI no 4.425/DF - Nova remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 às condenações judiciais referentes a desapropriações – Normas específicas a dispor sobre juros moratórios e compensatórios - Precedente – Manutenção do julgado.